Tribunal: TJMT
Processo: 1039510-48.2022.8.11.0002
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039510-48.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GONCALINA SANTANA MAGALHAES MARTINEZ - CPF: 028.625.351-84 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. - CNPJ: 06.912.785/0001-55 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO), IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. - CNPJ: 06.912.785/0001-55 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. ÔNUS DO CREDOR.

DOCUMENTOS UNILATERAIS. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE OUTRAS EVIDÊNCIAS DA RELAÇÃO JURÍDICA. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA.
INSCRIÇÃO OU MANUTENÇÃO INDEVID
A EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO.

DANO MORAL
IN RE IPSA
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
É do credor o ônus de comprovar a origem do seu crédito não reconhecido pelo devedor.

A apresentação de documentos unilaterais e a
pócrifos, impugnados especificamente e desacompanhados de
outros elementos que evidenciem os fatos que se pretende demonstrar, é
insuficiente como prova da suposta relação contratual suscitada pela parte reclamada, tornando a cobrança indevida e caracteriz
ando conduta ilícita.

2.
A inscrição ou manutenção indevida em cadastro restritivo de crédito gera dano moral
in
re

ipsa
. Precedentes do STJ.

A negativação questionada é a primeira registrada (R$2.220,49) e gera dano moral.

3. R
ecurso conhecido e não pro
vido.

4.
Custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$800,00, pela parte recorrente, observado o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o do CPC), se for o caso.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1039510-48.2022.8.11.0002

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE - MT

Recorrente:
IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A.

Recorrido:
GONCALINA SANTANA MAGALHAES MARTINEZ

RELATÓRIO:

Egrégia Turma.

GONCALINA SANTANA MAGALHAES MARTINEZ ajuizou reclamação indeniz
atória em face IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS
S.A.

Sentença proferida no ID185822196/PJe2. Julgou parcialmente procedente
s
os pedidos formulados na inicial para declarar inexistente
s
os débitos discutidos nos autos, determinar a
exclusão do restritivo dos órgãos de proteção ao crédito, bem como condenar a parte reclamada a pagar à parte reclamante o valor de R$3.000,00, a título de indenização por danos morais.

A partereclamadainterpôs Recurso Inominado no ID185822197/PJe2. Re
quereu a reforma integral da sentença para declarar a validade
d
a cessão realizada, e em consequência afastar a declaração de inexigibilidade dos débitos cobrados e a indenização por danos morais.

A parte reclamante apresentou contrarrazões no ID186798181
/PJe2. Pugnou pelo não provimento do recurso.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Origem da dívida.

É do credor o ônus de provar a higidez do seu crédito,
para legitimar as ações adotadas para seu recebimento, inclusive a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. E é assim, primeiro, por se tratar do fato
constitutivo do seu direito (art. 373, inciso I, do CPC) e, depois, por não ser ra
zoável atribuir ao devedor a obrigação de fazer prova de fato negativo.

A propósito:

(...) Negativa de contratação e de existência de débito. Caso em que o autor nega a existência de contratação e de débito junto à instituição financeira ré, razão pela qual afirma que inscrição do seu nome em órgão de proteção ao crédito foi indevida.
O ôn
us da prova da contratação e utilização de cartão de crédito e da origem do débito que motivou a inscrição
desabonatória
é da ré, porquanto inviável exigir-se do autor prova negativa.
Faturas confeccionadas pela ré que não se prestam para provar a contrata
ção. Não tendo a demandada se desincumbido do ônus da prova que lhe competia, impõe-se a declaração de nulidade da dívida e a determinação de cancelamento da inscrição negativa. (...) (TJ-RS - AC: 70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo
Richinitti
, Data de
Julgamento: 22/11/2017, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 24/11/2017)

Na mesma direção é o entendimento das Turmas Recursais:

(...) 3. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a respons
abilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.4. Se a consumidora alega desconhecer a existência de relação jurídica entre as partes e, consequentemente, a responsabilidade pelo débito questionado, ca
bia a Reclamada comprovar a sua origem e licitude, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do CPC. (...) (Recurso Inominado no 1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023,
publicado no DJE de 13/07/2023).

Com o objetivo de comprovar a origem do crédito, a parte reclamada apresentouextratos (ID185822189/
PJe
2
).

Os documentos unilaterais e apócrifos, tem valor probatório quando houver evidências favoráveis aos fatos que se
pretendem comprovar (Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso).

No presente caso, não vislumbro a existência de outras evidências que corroborem a existência da relação jurídica, pois

os documentos apresentados

não
permitem
identificar os dados da parte recorrida
, nem endereço, tratando-se apenas de extratos de
conta (ID 185822189/PJe2). Assim sendo, em que pese a parte recorrente tenha juntado termo de cessão, não comprovou a origem do débito.

Ademais, os documentos foram especificamente impugnados pela parte r
eclamante, fragilizando o seu valor probatório.

Portanto, considerando que a prova da existência da relação jurídica está embasada exclusivamente em documentos apócrifos, sem qualquer evidência confirmativa e fragilizados pela impugnação da reclamante, nã
o há como afirmar à existência da relação jurídica entre as partes, que justifique a dívida exigida, razão pela
qual a
cobrança é indevida e caracteriza conduta ilícita.

Dano moral. Restritivo de crédito.

Na cobrança indevida, que provoca
restrição de
crédito
, o dano moral é presumido (
in
re

ipsa
), conforme a jurisprudência consolidada do STJ:

(...) 2. É consolidado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de que a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só,
o dever de indenizar e constitui d
ano moral in
re

ipsa
, ou seja, dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos. (
AgRg
no AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1.379.761 - SP).

Todavia, a existência de
restrições
preexistentes
descaracteriza o dano, pois
quem já é registrado como mau pagador
nãopode

sesentir
moralmente ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros de proteção ao crédito
(STJ
REsp
1.002.985
-RS).

Nesse sentido, temos a
Súmula 385 d
o STJ
e decisões em
Recursos Repetitivos
:

(...) 2."
Daanotação
irregular em cadastro de proteção ao crédito, não
cabeindenização

pordano

moral,quando

preexistentelegítima
inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ).
(..
.)5
. Recurso especial a que se nega provimento. (STJ
REsp
1386424/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016,
DJe
16/05/2016)

Ainda conforme a
jurisprudência do
STJ,
afasta-se a aplicação
da
Súmula 385 somente
quando
as inscrições prévias estão sendo discutidas judicialmente, com alegações verossímeis e depósito de eventual parcela incontroversa do débito:

(...) 5
. Nos termos da Súmula no 385/STJ, da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. 6. Para que o Superior Tribunal de Justiça autor
ize a indenização por danos morais, afastando a incidência da Súmula no 385/STJ, não basta o ajuizamento de ação para cada uma das inscrições, sendo necessário que haja verossimilhança nas alegações e, se existente dívida, o depósito ao menos do valor de s
ua parte incontroversa. Precedentes. (...) (STJ
AgInt
no
AREsp
1345520/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2019,
DJe
21/11/2019).

Outro julgado: STJ
AgInt
no
REsp
1713376/SP, Quarta Turma,
DJe
06/03/2020.

Em exame do caso concreto, com base no extrato juntado no ID 185822174/
PJe2
, nota-se que o restritivo impugnado foi o
primeiro
registrado, estando caracterizado o dano mora, que é
in
re

ipsa
.

Portanto, é devida a indenização por danos morais.

Dispositivo
.

Posto isso,
conheço
do
recurso, mas
nego-lhe provimento
.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
fixados em
R$800,00 (oito
centos reais)
, com base no artigo 85, §8o, do CPC,
observado o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o
,
do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023